Tribunal: CARF
Processo: 10297.001888/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10297.001888/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.151 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de dezembro de 2023
Recorrente
PAULO JOSE CAMPOS DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2001
MULTA. DIRIGENTE DE ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL. ARTIGO 41 DA LEI 8.212/91. REVOGAÇÃO. SÚMULA
CARF 65.
Inaplicável a responsabilidade pessoal do dirigente de órgão público pelo
descumprimento de obrigações acessórias, no âmbito previdenciário,
constatadas na pessoa jurídica de direito público que dirige.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de Auto de Infração no 35499.038-1 para exigência de multa
(CFL 68) em nome do dirigente da entidade da administração municipal, por ter a Fundação
Carlos Gomes elaborado e apresentado a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social-GFIP, com dados inexatos no campo 31 "remuneração", o que constituiria
infração ao disposto no inciso IV, parágrafo 5o do art. 32 da Lei n' 8.212/91.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 3/4.
O sujeito passivo não apresentou impugnação dentro do prazo regulamentar.
Todavia, a Divisão de Arrecadação no Estado do Pará proferiu a DECISÃO-NOTIFICAÇÃO no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10297.001888/2010-53
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.151 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10297.001888/2010-53

12.401-4/0236/2002, em 12/9/2002, por meio da qual concluiu pela procedência da autuação,
com a seguinte ementa:
INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DAS GFIP À
FISCALIZAÇÃO COM OMISSÃO DE DADOS RELACIONADOS AOS FATOS
GERADORES. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO DIRIGENTE.
Constitui infração, apresentar, a empresa, GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias na forma estabelecida no Art.
32, Inciso IV, § 50, da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores.
O dirigente de Órgão Público da Administração Federal, Estadual ou Municipal, é
pessoalmente responsável por infração à Legislação Previdenciária ocorrida no período
de sua gestão.
Foi lavrado Termo de Revelia à fl. 12.
Cientificado da Decisão-Notificação acima, o sujeito passivo apresentou
“manifestação” em 13/2/03 às fls. 25/27.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
Com já relatado, trata-se multa cobrada do dirigente da Fundação Carlos Gomes,
com fulcro no hoje revogado artigo 41 da Lei 8.212/91, por ter elaborado e apresentado a Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social-GFIP, com dados inexatos no
campo 31 "remuneração", o que constituiria infração ao disposto no inciso IV, parágrafo 5o do
art. 32 da Lei n' 8.212/91.
Em 31/12/2002 foi confeccionado o ofício de fl. 10, por meio do qual se
pretendeu dar ciência ao autuado da Decisão-Notificação (DN) em questão, facultando-lhe a
interposição, no prazo de 15 dias, de recurso voluntário ao à época CRPS.
O Aviso de Recebimento de fl. 11 não traz, em seu corpo, o conteúdo do
documento que seguira ao seu destinatário. Além do que, o carimbo oposto no AR noticia sua
postagem em 01/12/2003 (???), aproximadamente um ano após a confecção daquele ofício.
De outro lado, a “manifestação”/recurso em exame, que faz menção à DN1, teria
sido protocolizado no dia 13/2/03, supostamente em data anterior àquela do AR, consoante se
extrai do carimbo oposto à fl. 25.
Em que pese o Termo de Revelia lavrado em 5/7/04 (fl. 12), que inclusive
motivara o encaminhamento do débito à inscrição em DAU, o fato é que, mais a frente, referido

1 Fragmento do recurso:
Nesse sentido, o Requerente ficou surpreso com o teor da Decão- Notificação n° 12.401.4/0236/2002, que julgou
procedente a autuação relativa ao Processo: AI N° 35.499.038-1, haja vista que o Aviso de Recepção - AR constante
dos autos de suposta entrega da Notificação Inicial da Autuação não foi recebido pelo Requerente, sendo de fácil
constatação que não foram cumpridos os comezinhos princípios da legalidade e aqueles norteadores da reserva legal,
do ato jurídico perfeito,
do devido processo legal e do contraditório/ampla defesa, não podendo o Requerente se defender se não recebeu a
Notificação a que se reporta o mencionado AR.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.151 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10297.001888/2010-53

débito retornada à fase administrativa para que fosse analisada, por este conselho, a peça recursal
em testilha.
Nesse contexto, considerando o desencontro dessas datas e a, salvo melhor juízo,
impossibilidade de se extrair a precisa ciência do autuado da decisão recorrida, tenho que o
recurso deve ser considerado tempestivo, em homenagem aos princípios constitucionais do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual, dele passo a
conhecer e já passo-lhe ao mérito.
Do mérito.
Pleiteia o recorrente, ao final de sua peça, a nulidade do processo com a
devolução do prazo legal para apresentação de sua defesa de mérito.
Pois bem. De plano, penso deva ser aplicada ao caso as disposições do § 3o do
artigo 59 do Decreto 70.235/76. Vejamos.
Como dito acima, o lançamento tomou como base legal, no tocante à imputação
do débito ao autuado, as disposições do artigo 41 da Lei 8.212/91.
Não obstante, o art. 41 da Lei no 8.212/1991 foi revogado pela Medida Provisória
no 449/2008 (logo, em data posterior a da defesa do sujeito passivo) e penalidade prevista no
dispositivo foi extinta. Em virtude disso, a alínea “a” do inciso II do art. 106 do CTN impõe a
aplicação retroativa da novel legislação em benefício do Sujeito Passivo. Vejamos:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
[...]
Em vista da alteração legislativa e da previsão de aplicação da retroatividade
benigna prevista no dispositivo do CTN acima reproduzido, foi editada a Súmula CARF no 65
com a seguinte redação:
Súmula CARF no 65
Inaplicável a responsabilidade pessoal do dirigente de órgão público pelo
descumprimento de obrigações acessórias, no âmbito previdenciário, constatadas na
pessoa jurídica de direito público que dirige.
Desse modo tendo em vista que a Súmula CARF no 65 é de aplicação obrigatória
no âmbito deste Conselho, o provimento do recurso é um imperativo.
Forte no exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.151 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10297.001888/2010-53

Fl. 62
DF CARF MF
Original